Tribunal: TJMT
Processo: 0016835-90.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016835-90.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAVIO GUEDES DE QUEIROZ (APELANTE), SAVIO GUEDES DE QUEIROZ - CPF: 062.014.131-03 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), SERGIANE DE LARA PINTO - CPF: 616.147.851-04 (VÍTIMA), FERNANDA HEMANUELLY ARAUJO MONTEIRO - CPF: 061.224.861-59 (ASSISTENTE), ESTEFANY KASSIA CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 062.823.171-77 (ASSISTENTE), FRANCISCO CAIO DE JESUS SANTOS - CPF: 075.463.791-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO RYAN SOARES DOS SANTOS - CPF: 196.098.167-62 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.
PENA-BASE
. MÍNIMO LEGAL.

IMPROCEDÊNCIA. ACERTO NA DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE.
2.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. PROCEDÊNCIA. REU QUE À ÉPOCA DO CRIME TINHA QUASE 19 ANOS
.
3.
CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU SUBMISSÃO DO ARTEFATO À PERÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS.
4.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
. IMPOSSIBILIDADE. DELITO GRAVE E INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
5.
CUSTAS PROCESSUAIS
.

ISENÇÃO. IMPERTINÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 804 DO CPP). ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
6.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE. SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1
. C
oexistindo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível que uma delas seja usada na terceira fase do cálculo dosimétrico, e a remanescente seja considerada na primeira etapa, o que implica no acerto

da sentença combatida ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2o do art. 157 do CP, para depreciar culpabilidade do agente e incrementar a pena basilar. Inteligência do
Enunciado no. 32 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas;

2.

O agente que à época do crime era maior de 18 anos e menor de 21 anos faz jus à aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP;

3.

O reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo (§ 2o-A, inc. I, do art. 157, CP) independe de apreensão ou submissão do artefato à perícia, bastando que tal circunstância seja inferida a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, como,
in casu
, as declarações da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo que revelam a existência da arma usada no crime. Matéria sedimentada neste e. TJMT (Enunciado no 1, TCCR).

4.
Malgrado o réu seja primário e a reprimenda imposta seja superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a gravidade do crime, perpetrado com grave ameaça à pessoa mediante o uso de arma de fogo, aliada à existência de circunstância judicial desfavorável justifica, nos termos do art. 33, § 2
o
, II, b e § 3o do CP, a manutenção do regime prisional fechado imposto na sentença;

5.

A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Sávio Guedes de Queiroz
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Cuiabá-MT
nos autos da ação penal n.
0016835-90.2019.8.11.0042 em que o Apelante foi condenado ao
cumprimento
, em regime
fechado
, de
8 anos e 4 meses
de
reclusão
e ao
pagamento
de
10 dias-multa
pela prática do crime de
Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, previsto no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP.

Em suas
razões
recursais,
Sávio
busca a: I) fixação da
pena-base no mínimo
legal; II) aplicação da atenuante da
menoridade relativa
; III)
exclusão da majorante
da
arma
de fogo; IV) imposição de regime prisional
semiaberto
; V)
isenção das custas
processuais (Id.
223345688).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
parcial provimento
do apelo com a
aplicação da atenuante da menoridade relativa
(Id. 228837165);
igualmente
, a
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 233501684):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, INCISOS I E II § 2o-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL -
1)
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE - O JULGADOR MONOCRÁTICO FIXOU A PENA-BASE DE FORMA TÉCNICA, NÃO SENDO EXCESSIVA, MAS JUSTA, DEMONSTRANDO A RESPOSTA SOCIAL FACE A REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU –
2)
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, INC. I, DO CP) – VIABILIDADE – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. –
3)
REQUESTADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – INEXIGIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO COMPROVADO O USO POR OUTROS MEIOS -
4)
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33§ 2o “A” DO CP –
PROVIMENTO PARCIAL.
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 22h00min., da noite de 11 de janeiro de 2019, na Av. Palmira Paes de Barros, Bairro Vista Alegre, em Cuiabá-MT,
Sávio Guedes de Queiroz
em união de desígnios com o adolescente F.C. de J. S. e com emprego de arma de fogo, subtraíram um veículo VW/FOX XTREME, branco, placa QCW 4040, avaliado em R$ 48.556,00 de propriedade da vítima Sergiane de Lara Pinto Silva.

Narra a denúncia que a ofendida parou em via pública para comprar um lanche, quando foi abordada por
Sávio
e o comparsa que, de arma em punho, anunciaram o assalto e subtraíram seu automóvel.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória nos moldes do relatório, contra a qual o Apelante se insurge buscando
busca a: I) fixação da pena-base no mínimo legal; II) aplicação da atenuante da menoridade relativa; III) exclusão da majorante da arma de fogo; IV) imposição de regime prisional semiaberto; V) isenção das custas processuais (Id.
223345688).

Contextualizado os fatos, passo ao exame dos pedidos contidos na peça de insurgência.

I
– Em relação à pena-base, a sentença não comporta reforma, pois o
s autos contam com
muitíssimos
elementos apontando que o Apelante agiu em comparsaria.

Nesse sentido, confiram-se as declarações da vítima e da testemunha policial colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Ademais, é certo que,
coexistindo
mais de uma causa de aumento de pena
, é plenamente possível que uma delas seja utilizada para majorar a reprimenda e a remanescente seja considerada na primeira fase dosimétrica, para exasperar a pena basilar, o que implica no
acerto
da sentença ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2o do art. 157 do CP, para depreciar o modal
culpabilidade
.

Ilustrando o raciocínio, segue o teor do
Enunciado no. 32 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Tal entendimento está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça:

“
Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico
, nos moldes da jurisprudência desta Corte. Ainda, a participação de mais de um agente no crime,
per se
, evidencia a maior gravidade do seu
modus operandi
, tanto é que o legislador previu tal circunstância como causa de aumento do crime de roubo, sendo descabido falar em carência de motivação concreta para a elevação da pena-base” (HC 556.442/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 23.3.2020). Destaquei.

E mais recentemente: “
Havendo duas majorantes, uma delas pode ser utilizada para fins de exasperação da pena-base, e a outra como causa de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico
” [AgRg no RHC 166.298/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 17.8.2023).

Nesse quadro, considerando que a valoração negativa da
culpabilidade
está alicerçada em fundamentação concreta e idônea, apta o bastante para justificar o incremento da pena basilar, mantenho a sentença inalterada quanto ao ponto.

II
– Por outro lado,
deve ser reconhecida em favor do Apelante a atenuante da
menoridade relativa
, pois, comprovado que à época do crime ele contava com quase 19 anos de idade (Id.
218843297),
conforme se extrai da exordial acusatória (nascido em 20.03.2000).

Sobre o tema:

“(...) Se o agente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, mostra-se pertinente o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. (...)”. (N.U 0017529-64.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Prosseguindo, tem-se que o Apelante
almeja o
decote da majorante do emprego de arma de fogo
, por entender que, diante da ausência da apreensão e da não submissão do artefato bélico à perícia, não restou comprovada a sua potencialidade lesiva.

III
– Porém, o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo (art. 157, § 2o-A, I, CP) independe da apreensão do artefato ou da sujeição à prova de natureza técnica para comprovar seu potencial lesivo, bastando que seu emprego seja inferido a partir de outros elementos de convicção igualmente idôneos.

O tema é consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
É entendimento desta Corte ser prescindível a apreensão da arma de fogo empregada no crime de roubo, desde que outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal, permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie
”
(AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJE 7.8.2020).

Nossa Corte Estadual segue a mesma linha de pensamento:

“Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo descrito na denúncia, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à declaração segura da vítima e o reconhecimento fotográfico, suficientes para ensejar a condenação. 2) A
incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia do objeto, sobretudo, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas
” (RAC 1007920-64.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 12.12.2021). Destaquei.

A temática, inclusive, está amparada no
Enunciado no. 1 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Na hipótese, a vítima

Sergiane de Lara Pinto Silva
enfatizou que o Apelante se valeu de um instrumento bélico para intimidá-la e, assim, subtrair os valores.

Em Juízo, afirmou que
após sair do trabalho parou para comprar um lanche e foi abordada pelo Apelante e o comparsa enquanto estava no carro, sendo que eles a ameaçaram com uma arma de fogo e subtraíram seu automóvel, o qual, foi posteriormente encontrado danificado após os criminosos terem perdido o

controle e batido.

Como se nota, o acervo probatório traz elementos suficientes para demonstrar que o Apelante realizou o assalto com emprego de arma de fogo, reduzindo, assim, a capacidade de resistência da ofendida.

Nesse ponto, é interessante recordar que nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, sobretudo quando coerente entre si e harmônica com os demais elementos do acervo probatório, como é o caso dos autos.

Conforme já decidido por esta Corte em outras oportunidades, “e
m se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação
” (RAC 0008456-36.2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 7.2.2022).

Logo, sabendo-se que as palavras da vítima assumem especial relevância em infrações dessa natureza, e que os elementos de prova angariados nos autos, consoante exposto acima, apontam com absoluta segurança o emprego de arma de fogo durante a subtração criminosa, deve ser mantida a majorante descrita no inc. I do § 2o-A do art. 157 do CP.

Com essas considerações, passo à retificação do cálculo dosimétrico e, em reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), mitigo em 1/6 a

pena-base de 5 anos de reclusão estipulada na sentença, obtendo a reprimenda em formação de 4 anos e 2 meses de reclusão.

Não existem minorantes a serem consideradas, porém, em virtude da incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I do CP elevo a pena em formação em 2/3 chegando à sanção final de
6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão.

A fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho reprimenda pecuniária cumulativa em 10 dias-multa, tal como imposto na sentença.

IV-
Tendo em vista que se trata de crime grave, perpetrado com grave ameaça à pessoa mediante o uso de arma de fogo e, considerando, ainda, a existência de circunstância judicial desfavorável, atento ao comando do art. 33, § 2
o
, II, b e § 3o do CP, mantenho o regime prisional fechado para cumprimento da pena, tal como ilustra o julgado abaixo colacionado:

“(...). 3. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais elementos fáticos demonstrativos da maior gravidade do delito. Na espécie, justificou-se a imposição do regime mais gravoso pelas circunstâncias em que ocorrido o crime, mediante o concurso de três agentes e emprego de arma de fogo, não havendo ilegalidade a ser reconhecida. (...)”.

(STJ. AgRg no HC n. 893.015/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

V
- Por
fim, consigno que o pleito de isenção de custas não comporta provimento, uma vez que a condenação do réu ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante, deixar de observar tal regra.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais; (...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”. (Destaquei)

Todavia, como o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação,
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustra o julgado reproduzido abaixo
.

“(...) O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão,
"nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

VI - Dessarte, em sintonia com o parecer da PGJ, dou parcial provimento do apelo de Sávio Guedes de Queiroz para aplicar, em seu favor, a atenuante da menoridade relativa, obtendo a pena privativa de liberdade final de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e mantendo, no mais, a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024